Tribunal: TJDFT
Processo: 0737740-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0737740-81.2020.8.07.0000 PACIENTE: STEVE ANDERSON FERREIRA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Diego Marques Araújo, OAB/DF 27.1836, perante o excelso Supremo Tribunal Federal – STF em favor de STEVE ANDERSON FERREIRA RODRIGUES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal. Por decisão do eminente Ministro Dias Toffoli foi negado seguimento ao presente habeas corpus, ocasião em que foi determinada a remessa a este Tribunal de Justiça para que adote as providências que julgar cabíveis. Confira-se (ID 19284110 – pág. 289): "DECISÃO: Vistos. Habeas corpus impetrado por advogado(a), no qual se aponta como autoridade coatora o Juízo de Primeiro Grau. Examinados os autos, decido. O caso escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de Juiz singular e de Tribunal de Segundo Grau, não tendo o(s) paciente(s) foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i). Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea d, c/c art. 21, § 1o, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal de Justiça competente para que adote as providências que julgar cabíveis. Publique-se." Todavia, no presente caso, verifico que a alegação de excesso de prazo foi objeto de apreciação por esta Turma, quando do julgamento do habeas corpus n. 0719286-53.2020.8.07.0000, conforme se depreende da ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU REINCIDENTE. SUSPENSÃO DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PANDEMIA. COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Tráfico de entorpecentes. Alegação de excesso de prazo. Se a Defesa não concorda com a realização da audiência por videoconferência, numa situação que tinha por objetivo apenas jurisdicionalizar a autoria de delito de réu preso em flagrante com entorpecentes e arma de fogo, conforme afirmado na decisão do Juízo do Conhecimento, não poderá alegar excesso de prazo, eis que o Juiz não foi negligente na instrução processual. 2. Ordem denegada. Portanto, levando em consideração que não compete a Turma apreciar e julgar o habeas corpus, uma vez que contra atos de Desembargadores dos Tribunais do Distrito Federal, a Constituição Federal prevê competência do Superior Tribunal de Justiça para apreciar e julgar habeas corpus, consoante preconiza o art. 105, inciso I, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus, em face da incompetência desta Turma para conhecer e julgar ato de Desembargador deste egrégio Tribunal, com fundamento no art. 89, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. P. R. I. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 03 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator